Tribunal: TJSP
Processo: 1023395-44.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r Estadual no 432/85, por não ser vantagem de caráter geral e impessoal, mas, sim, gratificação "propter laborem", não deve ser estendido aos inativos ou pensionistas - Inaplicabilidade, no caso, da norma do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal - Hipótese não configurada no caso – O referido adicional não pode ser estendido indiscriminadamente a todos os servidores da categoria, ativos e inativos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, desta E. 11a Câmara de Direito Público e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença denegatória mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1023395-44.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Polícia Militar - Ex-servidor público estadual (policial reformado) - O adicional de insalubridade, instituído pela Lei Complementar Estadual no 432/85, por não ser vantagem de caráter geral e impessoal, mas, sim, gratificação "propter laborem", não deve ser estendido aos inativos ou pensionistas - Inaplicabilidade, no caso, da norma do artigo 40, § 4o, da

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Polícia Militar - Ex-servidor público estadual (policial reformado) - O adicional de insalubridade, instituído pela Lei Complementar Estadual no 432/85, por não ser vantagem de caráter geral e impessoal, mas, sim, gratificação "propter laborem", não deve ser estendido aos inativos ou pensionistas - Inaplicabilidade, no caso, da norma do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal - Hipótese não configurada no caso – O referido adicional não pode ser estendido indiscriminadamente a todos os servidores da categoria, ativos e inativos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, desta E. 11a Câmara de Direito Público e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença denegatória mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023395-44.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
CAETANO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
2/14
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023395-44.2020.8.26.0053
Apelante: José Caetano da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo e
Diretor de Benefícios da São Paulo Previdência
Comarca: São Paulo
Voto no 18975
Apelação – Mandado de Segurança – Polícia Militar - Ex-servidor
público estadual (policial reformado) - O adicional de
insalubridade, instituído pela Lei Complementar Estadual no
432/85, por não ser vantagem de caráter geral e impessoal, mas,
sim, gratificação "propter laborem", não deve ser estendido aos
inativos ou pensionistas - Inaplicabilidade, no caso, da norma do
artigo 40, § 4o, da Constituição Federal - Hipótese não configurada
no caso – O referido adicional não pode ser estendido
indiscriminadamente a todos os servidores da categoria, ativos e
inativos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, desta E. 11a Câmara de Direito Público e do Colendo
Supremo Tribunal Federal – Sentença denegatória mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por JOSÉ CAETANO DA SILVA contra ato do DIRETOR DE PESSOAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR DE BENEFÍCIOS DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, alegando, em suma, que é policial militar
reformado em 06/10/1990, contudo, não recebe o Adicional de Insalubridade, instituído
pela Lei Complementar Estadual no 432/65, regulamentada pelo Decreto Estadual no
25.492/86. Sustenta que, nos termos da disposição transitória de referido decreto,
deveria receber o Adicional de Insalubridade proporcionalmente desde a passagem para
a inatividade. Assevera que todos os policiais civis e militares da ativa recebem o referido
adicional. Requer a concessão da segurança para o pagamento do adicional de
insalubridade.
Deferida a gratuidade processual e indeferida a liminar (fls.
36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
3/14
Informações às fls. 54/60 alegando, em suma, a ausência
de direito líquido e certo, uma vez que não há registro de que o impetrante recebesse o
Adicional de Insalubridade quando passou para a inatividade.
O Ministério Público declinou de opinar (fls. 63/66).
A r. sentença às fls. 68/70 denegou a segurança. Custas e
despesas processuais na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios.
Recurso de apelação às fls. 76/84, requerendo, em síntese,
seja dado provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar totalmente
procedente a ação, com a concessão da ordem.
Contrarrazões às fls. 91/93.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A Lei Complementar Estadual no 432, de 18/12/1985,
instituiu o Adicional de Insalubridade, a ser concedido aos funcionários públicos e
servidores civis da Administração Centralizada e das autarquias do Estado “pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres”.
O artigo 7o do diploma estabeleceu que o adicional de insalubridade seria “concedido ao
funcionário ou servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou
atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo
técnico, a eliminação de insalubridade”.
O impetrante, ora apelante, servidor público inativo (policial
militar reformado), sustenta fazer "jus" ao Adicional de Insalubridade criado pela referida
L.C. no 432/85, vez que afirma cuida-se de vantagem geral, extensível a todos os
servidores da categoria, dela não podendo ser alijados os aposentados, por força do que
previa o artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, na redação que lhe deu a E.C. No 20/98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
4/14
(“§8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na norma da lei.”) e o artigo 126, § 4o, da
Constituição do Estado de São Paulo, até o advento da E.C. no 21/06 (“§ 4o. Os
proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas
aos servidores em atividade, ainda quando decorrente de reenquadramento, de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na
forma da lei”).
Desta feita, não é, todavia. O adicional de que se trata, tal
como instituído em lei, é daquelas vantagens tipicamente “propter laborem”, assim
definidas na lição de HELY LOPES MEIRELLES (“Direito Administrativo Brasileiro”,
Malheiros Editores, 30a edição, págs. 476-477):
“Gratificações
são
vantagens
pecuniárias
atribuídas
precariamente aos servidores que estão prestando serviços
comuns da função em condições anormais de segurança,
salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou
concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as
condições pessoais que a lei especifica (gratificações
especiais). As gratificações de serviço ou pessoais não são
liberalidades puras da Administração; são vantagens
pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e
do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram
direito subjetivo à continuidade de sua percepção”.
A disciplina legal dessa gratificação (L.C. 432/85) não supõe
seja deferida indistintamente a todos os servidores, independentemente de estarem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
5/14
não exercendo atividades consideradas insalubres. Ao revés, o diploma deixa inequívoco
que o benefício depende da prestação real de atividade considerada insalubre, assim
constatada em laudo técnico. E igualmente previu a extensão aos inativos, nas situações
referidas no artigo 6o (“Art. 6o. No cálculo dos proventos será computado o adicional de
insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na
base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período
dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores à aposentadoria, o funcionário ou
servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1o, com a
percepção do mencionado adicional”) ou no artigo único das disposições transitórias.
Ocorre que o recorrente não comprovou amoldar-se a
nenhuma dessas situações.
Dessa maneira, não se trata de vantagem que, a teor de
sua disciplina legal, tenda a configurar aumento geral e disfarçado de vencimentos, e em
que se possa vislumbrar a intenção de ladear o antigo comando constitucional da
paridade aos inativos e pensionistas.
E dada a natureza pro labore faciendo é devida apenas aos
servidores em atividade, posto que a própria natureza da vantagem impossibilita sua
extensão aos aposentados e pensionistas.
O
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
já
pacificou
posicionamento no sentido da inadmissibilidade de concessão do adicional de
insalubridade a servidores inativos, a exemplo da decisão prolatada no Recurso
Extraordinário 595707: RE/595707 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator Exmo.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, J. 31/03/2009, Recte(s) Estado de São Paulo
PGE/SP, Recdo(s): Luiz Paulo Giordano:
"Trata-se de recurso extraordinário interposto contra
acórdão que entendeu ser legítima a extensão do
pagamento do adicional de insalubridade, instituído pela Lei
Complementar Estadual 432/85, aos servidores inativos, sob
o fundamento de que a vantagem discutida possui caráter
geral Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
6/14
Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 40, § 8o
(redação dada pela EC 20/98), sob o argumento de que o
adicional de insalubridade, por ser gratificação de serviço,
não pode ser estendido a todos os inativos. Além disso,
destacou-se que apenas os inativos que preencherem os
requisitos estipulados no art. 6o e nas disposições
transitórias da LC 432/85 farão jus ao adicional. Por fim,
aduziu-se que a concessão da vantagem discutida está
condicionada à prévia demonstração da prática de atividade
insalubre, por meio de laudo técnico.
Preliminarmente, verifico que a questão constitucional ora
em debate oferece repercussão geral, porquanto o recurso
extraordinário impugna decisão contrária à jurisprudência
dominante deste Tribunal (CPC, art. 543-A, § 3o, e RISTF,
art. 323, § 1o), notadamente o RE 443.355-AgR/SP, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence; o RE 253.340-AgR/SP, Rel. Min.
Carlos Britto; o AI 493.401-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau; o
RE 274.177-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e o AI
492.003-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
A pretensão recursal merece acolhida. A jurisprudência
dominante desta Corte tem se orientado no sentido de que o
adicional de insalubridade, instituído pela Lei Complementar
Estadual 432/85, por não ser vantagem de caráter geral,
não deve ser estendido aos inativos. Nesse sentido,
transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta
Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORES
MILITARES
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 432/85. NÃO
EXTENSÃO AOS INATIVOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal exclui do âmbito normativo do
§ 4o do artigo 40 da Lei Maior (§ 8o na redação da EC 20/98)
a vantagem ou benefício cujo fato gerador seja o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
7/14
de atividade. Daí porque os servidores inativos não têm
direito ao adicional de insalubridade instituído pela Lei
Complementar
paulista
no
432/85.
Precedentes:
RE
200.258, RE 235.271, RE 337.467, RE 258.713-AgR, AI
196.140-AgR, AI 492.003-AgR, RE 206.597-AgR, e REs
213.576 e 223.763. Acolhido o recurso extraordinário do
Estado, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência,
ressalvada a hipótese de concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita. Desprovido o agravo regimental dos
servidores e provido o do Estado de São Paulo (RE 253.340-
AgR/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
POLICIAIS
MILITARES
APOSENTADOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. L.C.
ESTADUAL N. 432/85. NÃO EXTENSÃO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se
orientado no sentido de que não cabe a extensão aos
policiais militares inativos, a teor do que dispunha o artigo
40, § 4o, da Constituição do Brasil, em sua redação original,
do
adicional
de
insalubridade
instituído
pela
Lei
Complementar n. 432/85 do Estado de São Paulo. Agravo
regimental não provido (AI 556.397-AgR/SP, Rel. Min. Eros
Grau, Segunda Turma). No mesmo sentido, cito, dentre
outros, os seguintes precedentes: RE 443.355-AgR/SP, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence; AI 493.401-AgR/SP, Rel. Min.
Eros Grau; AI 492.003-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI
540.357/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 403.218/SP,
Rel. Min. Nelson Jobim. Isso posto, forte no disposto no art.
557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso extraordinário e
dou-lhe provimento. Honorários a serem fixados pelo Juízo
da origem, nos termos da legislação processual. Publique-
se. Brasília, 31 de março de 2009. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI Relator.
No
julgamento
da
Repercussão
Geral
no
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
8/14
Extraordinário no 642.682, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por voto do Eminente
Ministro Cezar Peluso, definiu que:
“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim
ementado:
AÇÃO ORDINÁRIA Pensionista da Polícia Militar Adicional
de insalubridade Lei complementar 432/85 Extensão do
adicional de insalubridade aos pensionistas Inativação
posterior à vigência da lei 432/85 Reconhecimento do direito
Recurso provido. Sustenta o recorrente, com base no art.
102, III, a violação do artigo 40, § 8o, da Constituição
Federal. Requer, em síntese, que seja conhecido e provido
o recurso extraordinário para declarar a inexistência de
direito da recorrida ao recebimento de adicional de
insalubridade instituído pela Lei Complementar Estadual no
432/85 (SP).
Apresenta
preliminar
formal
e
fundamentada
de
repercussão geral, na forma do art. 543-A, § 2o, do CPC (fl.
96).
2. A questão suscitada no presente recurso extraordinário
versa sobre a constitucionalidade da extensão da adicional
de
insalubridade
aos
policiais
militares
inativos
e
pensionistas, nos termos da Lei Complementar Estadual no
432/85 (SP), à luz do artigo 40, § 8o, da Constituição
Federal.
Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que
não cabe aos policiais militares inativos e pensionistas a
extensão do adicional de insalubridade instituído pela Lei
Complementar no 432/85, do Estado de São Paulo, em face
do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Neste sentido,
confiram-se: AI 493401 AgR, Min. Rel. Eros Grau, DJ
27.10.2006, RE 253340 AgR/SP, Min. Rel. Ayres Britto, DJ
17.11.2006, RE 391551 AgR/SP. Min. Rel. Ricardo
Lewandowski, DJ 13.08.2010, AI 831836/SP, Min. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
9/14
Cármen Lúcia, DJ 07.02.2011, RE 627720/SP, Min. Rel.
Joaquim Barbosa, DJ 09.03.2011, AI 825444/SP, Min. Rel.
Ayres Britto, DJ 21.03.2011, AI 737822/SP, Min. Rel. Gilmar
Mendes, DJ 30.03.2011, RE 630901/SP, Min. Rel. Ellen
Gracie, DJ 04.04.2011, RE 633693/SP, Min. Rel. Luiz Fux,
DJ 16.05.2011, AI 493401, RE 538560/SP, Min. Rel. Dias
Toffoli, DJ 05.04.2011”.
E, ainda:
“Administrativo. Militares do Estado de São Paulo. Adicional
por Insalubridade. LC no 432/85. Vantagem funcional que
contempla
apenas
servidores
militares
enquanto
no
exercício de atividade insalubre, devidamente comprovada
por meio de laudo pericial, não beneficiando os que se
aposentaram antes de sua instituição, nem, tampouco, os
que
não
serviram
nas
condições
apontadas.
Inaplicabilidade, no caso, da norma do artigo 40, § 4o, da
Constituição, que manda estender aos inativos “quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade”, hipótese não configurada no caso”
(STF, 1a Turma, R.Extraordinário no 209.218-5/SP, j.
09.12.1997, Rel. o Min. ILMAR GALVÃO);
“Policiais civis inativos do Estado de São Paulo. Adicional de
insalubridade. Lei complementar no 432/85. Inexistência de
direito à extensão desse adicional com base no artigo 40, §
4o,
da
Constituição
Federal”
(STF,
1a
Turma,
R.Extraordinário no 218.076-2/SP, j. 02.03.1999, Rel. o Min.
MOREIRA ALVES);
“Policial Militar do Estado de São Paulo. Inativo, Lei
Complementar
no
432/85.
Direito
ao
adicional
de
insalubridade. Inexistência. 1. Vantagem funcional que
contempla
apenas
servidores
militares
enquanto
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
10/14
exercício de atividade insalubre, devidamente comprovada
por laudo pericial, não beneficiando os que se aposentaram
antes da sua instituição” (STF, 2a Turma, Ag.Reg. no Rec.
Extraordinário no 258.713/SP, j. 30.04.2002, Rel. o Min.
MAURÍCIO CORRÊA);
“Servidor público. Adicional de insalubridade: inaplicação do
art. 40, § 4o, CF. Precedentes. O adicional de insalubridade
não é vantagem de caráter geral, pressupondo atividade
insalubre comprovada por laudo pericial. Não pode ser
estendida indiscriminadamente a todos os servidores da
categoria, ativos e inativos, não se aplicando o art. 40, § 4o,
da Constituição.” (STF, RE no 197.915 AgR-SP, 1a T. j.
06.04.2004, Rel. o Min. SEPÚLVEDA PERTENCE);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
CONVERTIDO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
MILITAR.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. LC 432/85. ARTIGO 40, § 4o, DA CB.
INAPLICABILIDADE.
1. O adicional de insalubridade é deferido apenas aos
militares enquanto no exercício da atividade insalubre.
Extensão aos inativos que se aposentaram antes de sua
instituição ou que não serviram em condições insalubres.
Impossibilidade.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
interposto por Adamastor Carneiro e Outros a que se nega
provimento.
3. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo a
que se dá provimento tão-somente para explicitar que as
custas e os honorários advocatícios serão apurados em
liquidação de sentença” (STF, AgRg no Agravo de
Instrumento no 493.401/SP, j. 3.10.2006, 2a Turma, DJU
27.10.2006, p.56, Rel. o Min. EROS GRAU);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
11/14
Este também tem sido o entendimento desta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público, destacando-se:
"POLICIAL
MILITAR
APOSENTADO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
LEI
COMPLEMENTAR
No
432/85
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO - Vantagem
funcional que contempla apenas servidores militares
enquanto no exercício de atividade insalubre, devidamente
comprovada por laudo pericial, não beneficiando os que se
aposentaram antes de sua instituição, sendo, portanto,
inaplicável o art. 40, par. 4o (atual par. 8o) da Constituição
Federal, dado que nem todo benefício concedido ao servidor
da ativa deve ser necessariamente estendido ao da
inatividade
-
Sentença
mantida
Recurso improvido.”
(Apelação Cível n. 233.520-5/6-00, Rel. o Des. PIRES DE
ARAÚJO, voto 10.243);
“PENSIONISTAS DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Policial Militar Adicional de insalubridade Concessão aos
ativos Extensão aos inativos Indevido o benefício aos
servidores aposentados ou falecidos anteriormente à
vigência da Lei Complementar no 432/85 Inaplicabilidade do
art. 40, §4o, da Constituição Federal - Impossibilidade de
preenchimento dos requisitos da incorporação do benefício
Inadmissível receber o adicional de insalubridade o
pensionista de ex-servidor aposentado ou falecido antes do
advento
da
Lei
Complementar
no
432/85,
pela
impossibilidade de preenchimento de seus requisitos para
incorporação”. (Apelação Cível no 218.780-5/1-00, Rel. o
Des. LUÍS GANZERLA, voto 7938);
“Esse adicional, a despeito da norma do art. 4o da referida
LC 432/85-SP, que prevê, em estritas hipóteses transitórias,
a continuidade do benefício sem embargo de afastamento
do serviço, não constitui vantagem de caráter geral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
12/14
impessoal, mas, isto sim, gratificação propter laborem.
Indicação manifesta dessa natureza pessoal do versado
benefício é a previsão normativa de que cesse em face da
eliminação do quadro de insalubridade (art. 7o, LC cit.). Essa
caracterização jurídica não se altera pelo só fato de a
Administração Pública ter entendido que, “com a Lei
Complementar nr. 432/85 todos os policiais militares
passaram a ter direito à insalubridade” (Boletim Geral n.
140, de 27-7-1992 do Comando Geral da Polícia Militar do
Estado de São Paulo cfr. fl. 115). Bastaria considerar, em
contrário, que a normativa de regência exige avaliação do
grau de insalubridade na efetiva prestação de serviço,
aferição essa insuscetível de contornar-se com o só
aplainamento administrativo das várias funções policial-
militares.” (Apelação Cível no 436.535-5/4-00, Rel. Des.
RICARDO DIP, voto 12.673);
"Servidores Público Inativos. Adicional de Insalubridade. Lei
Complementar no 432/85. Vantagem que depende do
exercício de atividade insalubre, e a teor da lei de regência
supõe comprovação mediante laudo pericial, não podendo
ser estendida a aposentados e pensionistas, por não se
confundir com gratificação de cunho genérico, que configure
aumento disfarçado de vencimentos. Recurso Improvido."
(TJSP,
Apelação
no
0022358-47.2009.8.26.0000,
11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j.
em 22/8/2011).
E, ainda:
"APELAÇÃO CIVIL Adicional de insalubridade Pensionistas
de Policial Civil Incompatibilidade da extensão do benefício
instituído pela Lei Complementar Estadual no 432/85 - Verba
de caráter específico Natureza pro labore faciendo
Orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
13/14
Recurso
desprovido."
(TJSP,
Apelação
no
0035133-69.2011.8.26.0309, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. CRISTINA COTROFE, j. em 26/8/2015);
"PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Prestação de
trato sucessivo que se renova a cada mês Preliminar
rejeitada. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LCE 432/85.
Pretensão de sua concessão a policial civil inativo
Descabimento
Ação
improcedente
Precedentes
jurisprudenciais Repercussão geral da matéria sub judice
Julgamento definitivo do mérito do RE no 642.682/SP pelo
Supremo Tribunal Federal Reexame necessário e apelação
da SPPREV e fazendária provida." (TJSP, Apelação /
Reexame Necessário no 0021748-12.2012.8.26.0053, da
Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAO PAULO
PREVIDENCIA- SPPREV, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e JUIZO EX OFFICIO, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO, j. em
9/2/2015);
"Ementa: POLICIAIS MILITARES INATIVOS Pretensão
objetivando a percepção do adicional de insalubridade em
grau máximo, estabelecido na LC no 432/85 Superveniência
de julgamento do STF lançado em repercussão geral no
recurso no 642.682/SP Devolução dos autos para reexame
do anterior julgamento com fundamento no preceito do art.
543-B, § 3o, do CPC Suprema Corte que assentou ser
incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais
militares
inativos
e
pensionistas,
do
adicional
de
insalubridade instituído pela LC no 432/85 Juízo de
retratação que se impõe." (TJSP, Apelação / Reexame
Necessário no 0023950-64.2009.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j.
em 11/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023395-44.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18975 (WC)
14/14
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez que a
denegação da ordem é medida que se impõe no caso em tela.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator